Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA ORAL. RÉU CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. OITIVA DE TESTEMUNHA NÃO POLICIAL. URGÊNCIA CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. SUSCETIBILIDADE AO ESQUECIMENTO. RISCO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. SÚMULA 455 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em Sentido Estrito contra decisão que determinou a suspensão do curso processual e do prazo prescricional, bem como deferiu a produção antecipada de prova oral (testemunha não policial).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Avalia-se se a decisão que deferiu a produção antecipada de provas se apoiou em justificativas idôneas e concretas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Na hipótese de citação por edital sem o comparecimento do acusado ou a constituição de advogado, o processo será suspenso, assim como o prazo prescricional, oportunizando-se a produção antecipada de provas urgentes para a instrução da ação penal, quando devidamente fundamentada, nos termos do art. 366 do CPP.
4. Os Tribunais Superiores, considerando a suscetibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, vem mitigando o entendimento em relação à aplicação da Súmula no 455 do STJ, sobretudo nas hipóteses de se tratar de oitiva de testemunha policial – mas não exclusivamente.
5. Compete ao julgador avaliar, com base nas circunstâncias concretas do caso, o risco efetivo de perecimento da prova e a imprescindibilidade da oitiva imediata para garantir a fidelidade e a utilidade do testemunho, orientado pelos princípios da efetividade processual e da busca da verdade real – fatores estimados no caso.
6. A possibilidade concreta de mudança de endereço das testemunhas ou vítimas, realidade comum na circunscrição judiciária onde tramita o feito, constitui fundamentação válida para justificar a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal. Precedentes TJDFT.
7. O deferimento da produção antecipada de provas não viola o contraditório nem a ampla defesa, pois garantida a presença de defensor nomeado para acompanhar os atos e resguardado ao acusado o direito de pleitear a renovação da prova, caso compareça ao processo futuramente. Ausência de prejuízo.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 135.386, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 13.12.2016; STJ, Súmula 455, AgRg no HC no 833.055/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 12.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1888217, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024, Acórdão no 1794860, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.11.2023, Acórdão no 1680748, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23.03.2023.